Tribunal: TJDFT
Processo: 0739009-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739009-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE NO PLANALTO, PAULO ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, CAETANO AMANCIO COIMBRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: L&amp;M TOLDOS E COBERTURAS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IGREJA BATISTA INDEPENDENTE NO PLANALTO e outros contra a decisão de ID 209160535, proferida no cumprimento de sentença de n. 0721027-23.2023.8.07.0001 proposta em face de L&amp;M TOLDOS E COBERTURAS LTDA, que advertiu a parte que novos pedidos de busca pelos sistemas conveniados à Justiça seriam indeferidos, sem a localização de bens penhoráveis. Em suas razões recursais (ID 64092988) afirma, em suma, que a interpretação do Juízo a quo é contrária ao princípio da cooperação e da efetividade da execução; que o arquivamento provisório do processo não impede a realização de novas buscas pelos sistemas disponíveis à Justiça. Requer a reforma da decisão agravada para que seja autorizada a utilização dos sistemas para futuras buscas de bens penhoráveis. Comprovante de custas (ID 64113413). Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples advertência de que eventual pedido de novas consultas será indeferido. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver o efetivo indeferimento do pedido de consulta. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora